Tribunal: TJPA
Processo: 0809303-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809303-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: TADAYUKI YOSHIMURA, CELIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELLOS, MAURO RENAN PEREIRA COSTA, LUCAS RODRIGO FELTRE, DIEGO NICOLETTI, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, PAULO LUCIO LOPES LEAL, REINALDO BOMFIM DE CARVALHO FERREIRA, SOLVI PARTICIPACOES S/A., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CARLOS LEAL VILLA

IMPETRANTE: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, EDUARDO MEDALJON ZYNGER, MARIA ELIZABETH QUEIJO, SONIA COCHRANE RAO, NATASHA DO LAGO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809303-43.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: NATASHA DO LAGO e OUTROS

PACIENTE: SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A., GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CARLOS LEAL VILLA, TADAYUKI YOSHIMURA, CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS, MAURO RENAN PEREIRA COSTA, LUCAS RODRIGO FELTRE, DIEGO NICOLETTI, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, PAULO LÚCIO LOPES LEAL, CAIO ÁVILA FERREIRA e REINALDO BONFIM DE CARVALHO FERREIRA.

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE ESPELHAMENTO DOS DADOS CONTIDOS NAS MÍDIAS APREENDIDAS. DEFERIMENTO DE OFÍCIO.

1. Os objetos apreendidos ainda interessam a instrução processual, vez que, segundo afirmado pelo Ministério Público, pode surgir a necessidade de realização de nova prova pericial, bem como seja requerida contraprova da perícia produzida pelo centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPC Renato Chaves).

2. Resta encartado nos autos os laudos periciais com a descrição do material apreendido e as conclusões dele decorrentes, sendo suficiente para a preservação do direito processual a ampla defesa o deferimento, de ofício, do espelhamento dos dados contidos nos equipamentos apreendidos.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por maioria de votos, EM NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA mas, de ofício autorizar que os pacientes, caso queiram, solicitem ao juízo a determinação de espelhamento do material apreendido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão por VÍDEO CONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no dia 23 do mês de novembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A., GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CARLOS LEAL VILLA, TADAYUKI YOSHIMURA, CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS, MAURO RENAN PEREIRA COSTA, LUCAS RODRIGO FELTRE, DIEGO NICOLETTI, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, PAULO LÚCIO LOPES LEAL, CAIO ÁVILA FERREIRA e REINALDO BONFIM DE CARVALHO FERREIRA
, ora denominados rol de pacientes, todos processados no âmbito da autoridade inquinada coatora - MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nas ações penais de n°: 0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250- 89.2017.8.14.0133, 0009912-53.2017.8.14.0133 e 0006409- 24.2017.8.14.0133, pela prática de condutas que, supostamente, se amoldam ao tipo penal dos Arts. 54, 56, 60 e 68 c/c 15, II, “a”, “c” e “o” – todos da Lei n° 9.605/98 e, ainda, 288 do Código Penal.

Argumentaram os impetrantes, em um contexto fático que, os pacientes restaram imputados penalmente no âmbito da autoridade coatora após a deflagração da denominada Operação GRAMACHO, sendo-lhes atribuídos supostos crimes ambientais relacionados com a gestão do Aterro Sanitário de Marituba-(PA).

Prossegue afirmando que, a Autoridade Policial requereu a expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados, que restaram deferidos e, na data de 6/12/17 foram observados, momento em que restaram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos e documentos existentes em poder dos então denunciados.

Aduz, ainda, que, todo o material apreendido já foi periciado, motivo por que em 28/8/19 os pacientes pretenderam a devolução do material apreendido, vez que os elementos seriam relevantes para a produção de sua defesa ao longo da instrução processual. Afirmam que, em regular processamento, na data de 16/12/19, o d. Juízo da Vara Criminal de Marituba (PA), ora coator, determinou a expedição de ofício para que o IML esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do armazenamento do material apreendido e suficiência das pericias realizadas.

Em resposta, o referido órgão técnico-cientifico respondeu que não fora possível localizar em suas dependências o material apreendido, dada a insuficiência de informações remetidas pelo juízo. Diante do referido quadro processual, requereu a suspensão das ações penais de n.º 0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250-89.2017.8.14.0133, 0009912-53.2017.8.14.0133 e 0006409-24.2017.8.14.0133, pleito sobre o qual o Juízo assim se manifestou:

(...)

durante a instrução criminal, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível a manifestação a qualquer momento, não havendo impedimento para apresentação de qualquer requerimento ou tese defensiva na marcha processual, pelo que entendo não haver razão para reabertura de prazo ou suspensão da ação penal.

Pautado em tais considerações fático processuais, requereu liminarmente a suspensão das Ações Penais de n° 0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250-89.2017.8.14.0133, 0009912-53.2017.8.14.0133 e 0006409-24.2017.8.14.0133 e, em julgamento final, que este C. Tribunal de Justiça determine a restituição de todo o material apreendido em decorrência da Operação GRAMACHO, com a manutenção de determinação das referidas ações penais até a completa devolução do material.

O feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar os esclarecimentos necessários, o Magistrado inquinado coator informou, dentre outros aspectos:

I – Que, houve pedido de restituição de coisa apreendida realizado pelas partes, em 11/19/2019, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a ausência de finalização da instrução e diante da possibilidade de realização de nova prova pericial ou de necessária contraprova da perícia produzida pelo CPC Renato Chaves;

II – Que, em 16.12.2019, antes de decidir sobre o pleito, restou

determinado a expedição de oficio ao IML para que forneça as informações requeridas pelo MP em sua manifestação;

III – Que foram solicitadas novas informações pelo IML para que atendesse ao oficio encaminhado, tendo o juízo determinado que a defesa apresentasse os documentos necessários no prazo de 10 dias, entretanto, até a presente data os mesmos não foram encaminhados o que inviabilizou que o IML fornecesse as informações necessárias;

IV – Que, em que pese o processo tenha se iniciado em 2017 ainda há denunciados, que até a presente data, não apresentaram resposta à acusação o que tem inviabilizado a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua concessão.

É o relatório
.

VOTO

Desde logo, necessário consignar que o pleito ora em comento perpassa pela consideração da pretensão de restituição dos objetos apreendidos e, pela necessidade de suspensão das ações penais em curso até a referida devolução. Assim, há que se considerar que o ponto central da presente lide é perquirir acerca do interesse, ou não, dos bens apreendidos a instrução processual.

Sobre o ponto, o Ministério Público de primeiro grau afirmou:

(...)

Dessa forma, os fatos descritos na inicial pedem, uma redobrada cautela na apreciação do pleito em exame, ainda mais porque a instrução criminal não terminou e o patrono dos réus alega que sequer teve acesso ao resultado conclusivo do laudo pericial produzido nos diversos objetos apreendidos.

Com isso, verificou-se que os laudos periciais dos objetos apreendidos encontram-se carreados nos autos em fls. 3183/3254, bem como que os mesmos ainda interessam ao feito, considerando que a depender do objeto apreendido ou laudo, pode surgir a necessidade de realização de nova prova pericial, bem como seja requerida contraprova da perícia produzida pelo centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPC Renato Chaves).

Ao manusear os laudos periciais de fls. 3183/3254, não foi possível obter a informação de armazenamento no acervo do Centro de Pericias, do material de forma e modo suficiente, eficaz e idôneo para realizar, acaso necessário e requerido, a contraprova ou perícia.

A posição do
parquet
, na origem, revela verdadeiro cuidado com a instrução processual, na medida em que busca preservar o interesse no material apreendido e eventuais dilações probatórias que se fizerem necessárias, e atenção a legislação inerente ao tema, conquanto não tenha havido resistência a devolução dos bens apreendidos, se restar demonstrado pelo órgão técnico (CPC Renato Chaves) a preservação do material para eventuais reanalises.

Não obstante o exposto, é latente que não há como se conhecer da presente ação constitucional, pois inexiste, na causa de pedir, ameaça à liberdade de locomoção dos paciente – ou ainda, pressupostos que permitam pela análise extraordinária de nulidades ocorridas em inquérito policial, na estreita via heroica, não se reportando os pedidos, a qualquer direito fundamental garantido pelo habeas corpus.

Nessa toada, o fundamento para o não conhecimento da ordem é, precipuamente, o dissenso entre a matéria encartada nos autos e aquela que, objetivamente, pode ser submetida a via estreita de Habeas Corpus.
O entendimento pelo não conhecimento da matéria que não seja, nem mesmo por via reflexa, afeta ao campo de proteção garantido pela ação mandamental de Habeas Corpus, é reiterado na jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus foi preordenado à defesa da liberdade de locomoção, portanto, a utilização do habeas corpus serve para os casos de prisão consumada ou iminente, com a prevenção ou a restituição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Tratando-se de pedido de nulidade em mandado de busca e apreensão, pedido diverso da liberdade de locomoção, entendo que o presente writ não seja sede adequada para pleitear o resguardo de direitos patrimoniais, uma vez que estes não se comunicam com a liberdade de ir e vir. Por tais razões NÃO CONHEÇO DO PRESENTE WRIT. – DECISÃO UNÂNIME.

(697965, 697965, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-20)

Lado outro, não se pode desconsiderar que, de fato, é direito dos pacientes o acesso ao material apreendido para eventual formulação de teses defensivas, ou prova de tais teses, motivo porque entendo como razoável a determinação de que, se providenciadas as mídias necessárias para tanto pelos requerentes, o CPC Renato Chaves realize o espelhamento do acervo apreendido, devendo os requerentes, se assim pretenderem, descrever os itens apreendidos – com todas as suas circunstâncias e referências, afim de delimitar o material a ser submetido ao processo de espelhamento.

Ante o exposto, não conheço da ordem, porém, de ofício autorizo que os pacientes, caso queiram, solicitem ao juízo, no sentido de oficiar ao Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves, para que realize o espelhamento do material apreendido, descrevendo os itens que pretendem anexar aos autos, fornecendo as mídias necessárias para tanto.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 24/11/2020